Tribunal: STF
Processo: Rcl 95510
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). SÚMULA VINCULANTE N. 10. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. TESE RG Nº. 1.118. DEBATE RESTRITO À INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação proposta pelo MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 0011064-31.2024.5.15.0096, por suposta afronta às decisões proferidas no julgamento da ADC n. 16, dos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante n. 10. 

2. O acórdão reclamado condenou o ente público subsidiariamente ao pagamento de adicional de insalubridade, em favor de trabalhador terceirizado. 

3. O reclamante afirma que “a responsabilização do ente público, se deu de forma automática, na medida em que, não houve a comprovação da formalidade instituída no item 2 do Tema 1118 do STF: ‘Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo’” (fl. 5, e-doc. 1). 

4. Afirma que “o acórdão reclamado de forma genérica, automática e objetivamente estatuiu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada. Sendo assim, não restam dúvidas que o acórdão reclamado inequivocamente desrespeitou a autoridade do julgado deste excelso STF na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da repercussão geral” (fl. 6, e-doc. 1). 

5. Com base nesses fundamentos, requer a procedência da reclamação, para anular a decisão reclamada, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público. 

É o relatório. Decido. 

6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

8. Inicialmente, quanto à violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, não se identifica qualquer afastamento do art. 8Art. 71, §1º da Lei n. 8666/1993, por alegada inconstitucionalidade direta ou indireta. Por conseguinte, não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10.

9. Ademais, saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).

10. Quanto aos outros paradigmas apontados, quais sejam, os Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, foram fixadas as seguintes teses:

“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’”.
Tema- RG 1118: 1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

11. O ato reclamado foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 3 - grifos nosso): 

“No caso em análise, ficou reconhecido que o reclamante trabalhava em ambiente insalubre nas dependências do tomador, sem receber o adicional correspondente, o que comprova a ausência de fiscalização pelo ente público. A atividade de limpeza no CENTRO POP, que auxilia "diversos dependentes químicos e alcoólicos" e oferece "90 refeições e atende a 60 pedidos de banho" diariamente, configura um ambiente de notória circulação e exposição a agentes biológicos. A falta de pagamento do adicional de insalubridade, mesmo diante da conclusão pericial favorável ao reclamante, revela falha na fiscalização das condições de trabalho por parte do Município. 
Conforme a tese fixada pelo E. STF no Tema de Repercussão Geral nº 1.118, a Administração Pública tem a responsabilidade de garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o labor for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. A sentença encontra-se em estrita consonância com o aludido entendimento, uma vez que a condenação subsidiária não se baseou na presunção de culpa ou na inversão do ônus da prova, mas sim na evidente omissão do Município em fiscalizar as condições de salubridade no ambiente de trabalho sob sua gestão. 
Por tais motivos, considero escorreita a r. decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do segundo demandado pelo pagamento das verbas trabalhistas incluídas na condenação.”

12. Da análise do acórdão reclamado, verifica-se que foi mantida a responsabilidade subsidiária do ente público apenas quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, com base no conjunto fático-probatório, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte.

Assim, não se identifica aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados (ADC 16 e Tema n. 246 - RG), especialmente, o Tema n. 1.118, item 3, que trata da responsabilidade direta da Administração Pública quanto à garantia das condições de segurança, higiene e salubridade no ambiente de trabalho do trabalhador terceirizado, ao passo que o caso se limita à responsabilização subsidiária do ente público pelo adicional de insalubridade.

           13. Dessa forma, divergir do Tribunal reclamado demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na estreita via reclamatória. Esta, aliás, não constitui sucedâneo recursal, a ensejar que toda controvérsia seja conduzida ao exame do STF. 

          14. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes proferidos em situações análogas: Rcl n. 92.953, de minha relatoria, DJe: 08/04/2026;  Rcl n. 91.300, de minha relatoria, DJe: 24/03/2026.

15. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

16. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente